Tribunal: TJPA
Processo: 0818298-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818298-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A CARTÃO CONSIGNADO - RMC. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de vício de consentimento apto a suspender a cobrança do débito referente ao cartão consignado
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual erro no momento da celebração do negócio jurídico depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0817030-61.2023.8.14.0028), ajuizada por JOÃO EVANGELISTA DE JESUS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato RMC ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

No recurso, aduz que o agravado aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs ao agravado que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas. Sustenta, ainda, a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 17473907, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 18055189.

O Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência do alegado vício, considerando que o Banco agravante apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, “Termo de Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado” no valor de R$1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais) e disponibilização da referida quantia mediante TED para conta corrente de titularidade do agravada. Ora, as referências existentes em letras de forma acerca da contratação de cartão de crédito consignado, afastam a probabilidade do direito do autor que sustenta ter sido vítima de vício do consentimento.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciado o erro (já que este não se presume, sendo prudente aguardar a instrução probatória), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024